Tribunal: TJSP
Processo: 1031124-46.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – Pretensão regressiva julgada procedente – Autora e réu solidariamente condenados ao pagamento de indenização fixada em ação indenizatória movida por seguradora, em virtude de danos causados em acidente automobilístico – Pretensão regressiva abrigada pela disposição dos artigos 283 e 346, inciso III, do Código Civil – Denunciação da lide à seguradora insolvente e em

Ementa:
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – Pretensão regressiva julgada procedente – Autora e réu solidariamente condenados ao pagamento de indenização fixada em ação indenizatória movida por seguradora, em virtude de danos causados em acidente automobilístico – Pretensão regressiva abrigada pela disposição dos artigos 283 e 346, inciso III, do Código Civil – Denunciação da lide à seguradora insolvente e em regime de liquidação que não elide a responsabilidade do réu, que permanece íntegra diante do que foi decidido na lide primária que o condenou solidariamente à reparação do dano – Pagamento total da dívida pela autora devidamente demonstrado – Sentença mantida – Apelação não provida.